Tribunal: TJDFT
Processo: 0732775-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Vistos e etc. Ciente do requerimento de ID 28327130, através da qual os embargantes requerem a transferência do julgamento do presente recurso para data posterior ao dia 19/08/2021. Nada a prover quanto ao referido pedido, uma vez que os presentes aclaratórios não foram apreciados na sessão de julgamento ocorrida no dia 19/08/2021.